Tribunal: STF
Processo: Rcl 63807
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 E 3.520 E AO TEMA 841 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Terminal Exportador de Açúcar do Guarujá Ltda - TEAG contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo n° 1000666-75.2018.5.02.0000, sob a alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, bem como ao Tema 841 da repercussão geral.



    Relata, em síntese, que a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª rejeitou a preliminar apresentada pelo ora reclamante, que pretendia a extinção do processo de dissídio coletivo pela ausência de comum acordo.



    Sustenta que a decisão reclamada teria desconsiderado a exigência constitucional do “comum acordo” para a instauração de dissídio coletivo, em ofensa à decisão do Plenário do STF nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520 e ao Tema 841 da repercussão geral. Aduz que “não se está diante de um dissídio coletivo de greve, como expressamente reconhecido pela Seção de Dissídio Coletivo do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, mas sim de dissídio coletivo de natureza meramente econômica, sujeito, portanto, ao requisito do comum acordo”. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação definitiva daquele decisum. 



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação, alegando, em síntese, que restou evidenciado nos autos a recusa em negociar, o que possibilita a instauração de Dissídio Coletivo (doc. 21). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação funda-se na alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520 e na ADPF 323, bem como ao Tema 841 da repercussão geral.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, declarou a constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, consoante observa-se da seguinte ementa: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mútuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2020).



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.002.295, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, in verbis: 



    Tema 841-RG: “é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004”.



    Nada obstante, diante de tentativas de negociação coletivas infrutíferas e no contexto de deflagração de greve, esta Suprema Corte tem se manifestado no sentido de dispensar o requisito do mútuo consentimento para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, sob pena de uma das partes obstaculizar unilateralmente o direito de acesso jurisdicional. 



    A título elucidativo, destaca-se excerto do voto condutor do E. Min. Gilmar Mendes no julgamento das referidas ADI’s ao citar passagem de Alice Monteiro de Barros: 



    “Conforme ensinamento de Alice Monteiro de Barros, a intenção do legislador, ao condicionar o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica à comunhão de interesses das partes envolvidas, era restringir o poder normativo da Justiça do Trabalho, impondo-se mais uma condição para o exercício do direito de ação, o que está incluído na competência do legislador ordinário. Salienta, ainda, que ‘ausente esse pressuposto, considera-se que a possibilidade de negociação fica em aberto e é dado à categoria profissional valer-se da greve como recurso para alcançar algum tipo de ajuste, ainda que seja aquele voltado para o judiciário’. (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, p. 1250, 2007.)



    No mesmo sentido, Sergio Pinto Martins ressalta que somente após frustradas as tentativas de negociação coletiva ou arbitragem pode o sindicato ajuizar dissídio coletivo, tratando-se de condição da ação estabelecida pela Constituição Federal. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos de petições, recursos, sentenças e outros. 13. ed. São Paulo: Atlas, p. 73, 2000) 



    Ressalto que a redação dada pela EC 45/2004 não impede o acesso do jurisdicionado à Justiça.” (ADI 3.423, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2020 - grifei).



    Nesse contexto, uma vez que houve recusa à negociação coletiva em contexto de deflagração de greve, resta evidenciada a impossibilidade de qualquer acordo mútuo para o ajuizamento da ação, razão pela qual se pode exigir a imposição de requisito impeditivo para a solução do conflito pela via judicial. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DA DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. INAPLICABILIDADE DO ART. 114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 841 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade do art. 114, § 2º, da Magna Carta a hipóteses como a dos autos, em que a ‘propositura do dissídio coletivo se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo’ (Rcl 50386 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.06.2022).



    2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). Desatendida a exigência prevista no art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravos internos conhecidos e não providos.” (ARE 1.400.750, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023 - grifei).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de (i) afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.423 e no RE 1.002.295, paradigma do Tema 841 da repercussão geral e (ii) violação à Súmula Vinculante 10.



      2. No julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, esta Corte julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, entre outros pontos, da necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. No julgamento do RE 1.002.295, paradigma do Tema 841, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: ‘é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004’. 



    3. No caso, a propositura do dissídio coletivo se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo. 



    4. Não se vislumbra afastamento da regra constante do art. 114, § 2º, da CF, porquanto inaplicável ao caso dos autos. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 50.386-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 23/06/2022 - grifei). 



    Neste contexto, não se identificando estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, inviável o prosseguimento da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente